Tribunal: TJMT
Processo: 0012486-23.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012486-23.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO JUNIOR - CPF: 789.688.521-20 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA ASSUMPCAO - CPF: 111.161.101-72 (EMBARGANTE), AUGUSTO CESAR FONTES ASSUMPCAO - CPF: 925.382.401-82 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PROVIMENTO PARCIAL - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS INSERTOS NO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -

CONFIGURAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO A AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ANTERIORMENTE FIXADOS – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS NO INICIO DA LIDE- MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO APELO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

De acordo com o disposto no artigo 1.022, do Código de Processo Civil são cabíveis embargos de declaração das decisões que contenham em seu bojo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, vícios que podem (e devem) ser revisados pelo próprio órgão prolator da decisão atacada, convolando-se esta espécie recursal em meio de correção e adequação do julgado as questões postas em debate na lide processual.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

Não cabe em sede de embargos de declaração a análise de matéria que não tenha sido previamente suscitada nas razões do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos de Oliveira Assumpção e outros contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento parcial ao Recurso de Apelação Cível n. 0012486-23.2014.811.0041.

Sustentam a ocorrência de omissão no decisum recorrido concernente a ausência de majoração dos honorários recursais a teor do disposto no artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil.

Afirmam que não houve condenação do Apelado a pagar aos vencedores as despesas que foram adiantadas no processo, conforme preconiza o artigo 82, § 2o do Código de Processo Civil.

Requerem ao final, o acolhimento dos embargos para que sejam majorados os honorários recusais, bem como a condenação do Embargado a reparar as custas e despesas processuais antecipadas pelos Embargantes.

O Embargado, devidamente intimado, não apresentou resposta ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, ou seja, a sua interposição somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que, a atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios só é possível em situações excepcionais, em que sanada a omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

Nesse sentido, a lição esclarecedora do professor Nelson Nery Júnior,
verbi
s:

A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante, não pode deduzir, com o pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos.
(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 946). (Grifei)

No caso em análise é possível vislumbrar que realmente houve omissão no
decisum
objurgado na medida em que deu provimento parcial ao recurso da parte autora, no entanto, deixou de analisar o pedido de majoração dos honorários recursais.

Assim, em razão provimento do recurso de apelação interposto pela parte Embargante, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelo trabalho complementar realizado na esfera recursal, nos termos do disposto no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Com efeito, uma vez que os honorários sucumbenciais foram fixados pelo Juízo
a qu
o em percentual sobre o valor da causa, a majoração não poderá ultrapassar o percentual máximo de 20% e deve observar os parâmetros insculpidos nos incisos do § 2o, bem como, por se tratar da Fazenda Pública, o contido no § 3o, todos do art. 85, do Códex Processual.

Nessa linha, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados no patamar de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (DOZE por cento), levando-se em conta o trabalho adicional imposto ao patrono da parte Embargante.

No que diz respeito ao pedido de reembolso nas despesas adiantadas pelos Embargantes quando do ajuizamento da lide, observa-se que o magistrado singular isentou a Fazenda Pública do pagamento das referidas despesas e no recurso de apelação não houve insurgência a respeito do tema.

Como se sabe:
'É vedado à parte recorrente, em
sede de embargos de declaração e agravo regimental, suscitar matéria que não foi suscitada anteriormente, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa
” (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.455.777/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/09/2015).

Posto isso,
acolho em parte os embargos
, majorando os honorários anteriormente fixados para o patamar de 12% (DOZE por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021